Tribunal: CARF
Processo: 13603.722343/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722343/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.779 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GALVANOPLASTIA MODERNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar o crédito pleiteado. A mera alegação do
direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza
do crédito para compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de diversas PER/DCOMPs transmitidas para a compensação de créditos
decorrentes de pagamento indevido reconhecidos por decisão judicial. A contribuinte ajuizou a
ação ordinária no 1998.38.00.0377-44-0 para o reconhecimento da inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis n. 2.445/1988 e 2.449/1988, pleiteando ainda o direito à utilização dos créditos em
compensações administrativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722343/2011-42
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722343/2011-42

A ação transitou em julgado na data de 28/02/2002, com o reconhecimento da
inconstitucionalidade e o direito de realizar as compensações dos pagamentos indevidos, que
seriam corrigidos por índices integrais de defasagem monetária aferidos pelo IBGE, inclusive os
expurgados nos termos da Súmula 41, além de juros moratórios de 1,0% ao mês, estes devidos a
partir do trânsito em julgado da sentença.
As compensações receberam tratamento manual, com intimação para apresentação
de diversos documentos, inclusive, livro de apuração do ICMS, bem como declaração de
imposto de renda referentes aos anos de 1988 a 1997, para fins de identificação da base de
cálculo. Especificamente para esses documentos, a Recorrente não apresentou afirmando não
inexistência, dado o lapso temporal de mais de 20 anos.
Conforme Despacho decisório, fls. 217-222, diante da ausência da documentação
para a realização dos cálculos, a fiscalização consultou os sistemas internos da RFB para obter os
dados necessários para a apuração das bases de cálculo. No entanto, mesmo em arquivo físico, a
RFB conseguiu os dados apenas do ano base de 1990 em diante, não sendo possível aferir a base
de cálculo e os pagamentos efetuados para os anos base de 1988 e 1989.
Aplicando a correção e os juros definidos na decisão judicial transitada em
julgado, a unidade de origem homologou as compensações até o limite do crédito encontrando,
não homologando diversas declarações.
Adoto o relatório da r. decisão de piso, por conter, também, os argumentos de
defesa:
O contribuinte ingressou na justiça requerendo que fosse declarada a inexistência de
relação jurídico-tributária do PIS em relação aos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88,
bem como o direito de compensar o excesso indevidamente recolhido com parcelas
vincendas de PIS e de Cofins. A decisão judicial julgou procedente o pedido permitindo
a compensação com parcelas vincendas de PIS, somente quanto aos meses de
competência cujos comprovantes de recolhimento foram juntados aos autos. A ação
transitou em julgado em 28/02/2002.
O interessado encaminhou o pedido de habilitação de créditos reconhecidos por decisão
judicial, tendo seu pedido sido deferido de acordo com o Parecer Sacat, de 17/06/2005
(fls. 2 a 4).
Para apuração do direito creditório foram então formalizados termos de intimação
solicitando a seguinte documentação à empresa: livros de apuração do ICMS; DARFs
comprovando os recolhimentos; cópia da ação ordinária no 1998.38.00.0377-44-0;
homologação da desistência ou renúncia da ação judicial; entre outros.
A empresa declarou em suas respostas que não possuía mais os documentos fiscais
referentes aos Livros de Apuração do ICMS, assim como suas DIPJs (fl. 9).
Estão juntados aos autos: cópia da ação ordinária no 1998.38.00.0377-44-0 (fls. 32 a
64); DARFs (fls. 65 a 109); DIPJs e extratos (fls. 118 a 133); extratos do sistema Sinal
(fls. 134 a 144); tabela de índices de atualização de créditos (fls. 145 a 146); entre
outros.
Os cálculos referentes a esse processo estão representados a seguir: a) Demonstrativo de
Apuração de Débitos (fls. 147 a 152); b) Demonstrativo de Amortizações (fls. 153 a
208); e Demonstrativo de Saldo de Pagamentos (fls. 209 a 213).
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722343/2011-42

Foi então emitido o Despacho Decisório no 740/2011 reconhecendo um direito
creditório e homologando as declarações de compensação até o limite desse crédito. No
entanto, o valor a que faria jus o contribuinte não foi suficiente para a quitação de todos
os débitos compensados.
A ciência da decisão administrativa foi dada ao contribuinte em 11/07/2011 (fl. 224),
tendo o interessado apresentado manifestação de inconformidade em 10/08/2011, às fls.
226 a 234, onde em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE preliminarmente teria ocorrido decadência de uma parcela significativa do
crédito tributário, a qual restou extinta antes mesmo da instauração do procedimento
fiscalizatório, principado em 24/04/2011. O Fisco tem o prazo de 5 anos da entrega de
uma DCOMP para homologar uma compensação de acordo com o § 4o, art. 74,, da Lei
no 9.430/96 e com o art. 29, da Instrução Normativa SRF no 600.
- QUE as compensações realizadas correspondem ao período de setembro de 2004 a
fevereiro de 2007. Dessa forma, teria ocorrido a extinção do crédito em razão da
decadência referente ao período de agosto de 2005 a julho de 2006.
- QUE no mérito defende que sobre o prazo de guarda de documentos os fatos geradores
teriam ocorrido há mais de 23 anos, entendendo não estar dessa forma obrigado a
guardar esses documentos fiscais indefinidamente. Diz que não pode ser penalizada pela
não homologação integral de suas compensações, devendo prevalecer o princípio in
dubio pro contribuinte. Sendo assim, deve ser conhecido também o crédito dos
exercícios de 1988 a 1990.
- QUE quanto à divergência quanto à atualização do crédito fiscal afirma que as
planilhas apresentadas pela Receita Federal apresentam apenas dados sintéticos, sendo
impossível, ante a complexidade dos cálculos, recompor os valores que subsidiaram o
lançamento impugnado, como índices inflacionários, expurgos e taxas de juros. Diante
disso requer prova pericial contábil, apresentando dez quesitos nesse sentido.
POR FIM, reforça seu pedido no sentido de: a) em razão da divergência entre os
cálculos apresentados pela requerente e os realizados pela requerida, que seja feita a
produção de prova pericial contábil; b) se reconhecer a extinção do crédito tributário
referente ao período compreendido entre os meses de agosto de 2005 a julho de 2006
em razão da decadência; c) se reconhecer do crédito fiscal da requerente relativo aos
anos de 1988 a 1990 nos moldes do processo no 13.603.001.032/2005-2006, em razão
da ausência de demonstração da inexistência do referido crédito por parte da
fiscalização; d) se considerar improcedente o lançamento impugnado.
O processo de no 13603.722344/2011-97 foi juntado a esses autos, pois está vinculado a
relação débito - crédito desse processo.
A 2a Turma da DRJ/POA proferiu o Acórdão 10-062.062, fls. 261-267, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, diante da inexistência de liquidez e certeza na
parcela do crédito não reconhecida.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/1989 a 31/03/1996
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. O prazo para a Administração homologar, ou não, a compensação
declarada é de cinco anos, contados a partir do protocolo da
respectiva declaração. Somente após esse prazo é que se opera a homologação tácita.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722343/2011-42

LIQUIDEZ E CERTEZA. A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada
de elementos de prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 287-
294, para repisar os argumentos de sua manifestação de inconformidade (com exceção da
homologação tácita), acrescentando que a rejeição pela realização da perícia e a demonstração da
metodologia utilizada para o cálculo representa cerceamento de defesa, requerendo a nulidade da
decisão recorrida.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação, passando-
se à análise do mérito.
De plano, constata-se que não há reparos a fazer na r. decisão de piso, sendo
impossível presumir que os créditos apresentados pela Recorrente estão corretos, aplicando-se o
brocardo in dubio pro contribuinte, como quer a contribuinte, sem que exista uma documentação
que lhe dê suporte.
Ademais, saliente-se que as PER/DCOMPs começaram a ser transmitidas a partir
de 15 de agosto de 2006. Para realizar a compensação, a contribuinte teve que calcular seus
créditos e, para tanto, certamente utilizou contabilidade, notas fiscais e/ou outros documentos
para realizar os cálculos do quanto recolheu indevidamente aos cofres públicos.
Porém, em 2011, quando intimada a apresentar a documentação para apuração das
bases de cálculo, conforme Termo de Solicitação de Esclarecimento n° 114/2011, afirmou que
não tinha mais os documentos diante do lapso de mais de 20 anos, não existindo lei que o
obrigasse à manutenção de tais arquivos.
Nem mesmo em sua manifestação de inconformidade a Recorrente logrou em
apresentar documentos, nem mesmo contábeis, para subsidiar a plausibilidade de seus créditos.
Tampouco foi trazido aos autos um demonstrativo de cálculo para fins de explicar os cálculos
realizados para encontrar os créditos informados nos PER/DCOMPs.
Impossível aferir a base de cálculo para fins de apuração dos créditos sem a
mínima documentação. A contribuinte pleiteou os créditos perante o Poder Judiciário, assim,
tinha ciência que no futuro, caso vencedora, precisaria dos documentos para o pleito da
devolução dos pagamentos indevidos na via da compensação.
O dever de guarda da documentação é decorrência da pendencia da
restituição/compensação dos pagamentos reputados como indevidos. Enquanto não estiver
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722343/2011-42

prescrito o seu direito de repetir o indébito, inclusive na via da compensação, é dever da
contribuinte a manutenção em boa ordem de toda a documentação pertinente, como os livros
contábeis, nos termos do artigo 264 do RIR/1999, atualmente, artigo 278 do RIR/2018:
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração,
a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não
ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados (Decreto-
Lei no486, de 1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194). (grifei)
No caso concreto, a ação judicial transitou em julgado na data de 28/02/2002,
contando-se, a partir daí, o prazo prescricional de 05 anos para exercer o seu direito de
restituição/compensação, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Assim, a
contribuinte tinha o dever de manter toda a documentação em seus arquivos até 28/02/2007,
último dia para pleitear seu direito ou realizar a compensação.
Ainda, acrescente-se que após a apresentação declaração de compensação ou
pedido de restituição, formulado dentro do prazo prescricional, a contribuinte deve-se manter na
posse de toda a documentação pertinente enquanto os créditos estão pendentes de análise pela
Fazenda Pública.
A fiscalização intimou a Recorrente para apresentar apuração do ICMS, para fins
de identificar o faturamento, bem como as declarações de imposto de renda da pessoa jurídica. A
Recorrente não apresentou, alegando a inexistência dos documentos. Realmente, o ICMS é um
tributo estadual e é possível alegar que não teria relação com o caso concreto. No entanto, os
livros contábeis são obrigatórios, e a Recorrente não juntou nenhum outro documento que
poderia fazer prova a seu favor, como livro razão, ou outros documentos contábeis e fiscais.
Frise-se, nenhuma prova foi apresentada. A fiscalização, por sua vez, consultou
seus próprios arquivos para apurar os créditos, mas a documentação encontrada estava limitada
até o exercício financeiro de 1991, ano base de 1990, conforme trecho abaixo do despacho
decisório:
Na resposta formulada pelo contribuinte, este deixa de apresentar Livros de Apuração
de ICMS e cópias das DIPJ, justificando não mais possuir tais documentos em razão
de já terem decorrido 23 anos. Além do que caberia à SRFB extrair dos seus Sistemas
as informações necessárias.
Assim foi feito e foram obtidos nos sistemas da SRFB e no arquivo físico os dados
necessários à apuração das Bases de Cálculo dos períodos relacionados abaixo:
• Exercício Fínanceíro 1991 — Período Base 1990— fls. 119 a 121, 123 a 128;
• Exercício Financeiro 1992— Período Base 1991 — fls. 122;
• Exercício Financeiro 1993 — Período Base 1992— fls. 129;
• Exercício Financeiro 1994— Período Base 1993— fls. 130;
• Exercício Financeiro 1995 — Período Base 1994 — fls. 131;
• Exercício Financeiro 1996— Período Base - Janeiro a Agosto de 1995 —fls. 132;
Esclarecendo que quanto aos Exercícios Financeiros 1990 e 1989, já não mais constam
dos arquivos da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem as Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica dos EF referenciados e, que nos Sistemas da
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722343/2011-42

SRFB não constam as Bases de Cálculo do PIS discriminadas mês a mês, dado
absolutamente necessário para a apuração dos valores devidos do PIS referente aos
períodos de apuração de Janeiro de 1989 a Junho de 1990.
De posse das informações disponíveis, Bases de Cálculo e pagamentos efetuados, e
utilizando-se os Sistemas de Cálculos disponíveis (CTSJ II), foram efetivados os
seguintes procedimentos:
• Foi feita a apuração do PIS devido, de acordo com o determinado na Decisão Judicial
transitada em julgado em 28/02/2002 — Calculado nos moldes da Lei Complementar
07/1970, cuja base de cálculo é o faturamento do 6° mês anterior ao Fato Gerador —
alíquota de 0,75%. Período apurado —julho/1990 a Fevereiro/1996;
• Os novos valores de PIS apurados foram amortizados pela vinculação dos Darf s
históricos recolhidos pelo contribuinte, permitindo apurar a sobra dos recolhimentos
efetuados, em moeda da época, discriminado no Relatório "Demonstrativo de
Amortizações" — fls. 153 a 208;
• Todos os recolhimentos foram corrigidos monetariamente conforme determinado na
Decisão Judicial — correção monetária pelos índices integrais de defasagem monetária
aferidos pelo IBGE, inclusive os expurgados nos termos da Súmula 41, além de juros
moratórios de 1,0% ao mês, estes devidos a partir do trânsito em julgado da sentença -
Tabela de atualização de fls. 145 e 146;
• Conforme Relatório de "Demonstrativo de Saldos de Pagamentos" — Créditos
atualizados até 11/10/2004- fls. 209 a 213, o Saldo remanescente a ser utilizado na
compensação das Dcomp's é R$ 77.883,05 (Setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e três
reais e cinco centavos);
• Conhecidas as novas sobras históricas dos recolhimentos efetuados e utilizando a
Tabela de atualização de acordo com Decisão Judicial, foram promovidas as
compensações das Dcomp's transmitidas, no limite do saldo remanescente devidamente
corrigido, conforme tabela abaixo:
Com isso, cumpre afastar os argumentos de nulidade e ofensa ao cerceamento
de defesa. Como visto, há impertinência na realização da perícia, já que nem mesmo documento
contábil foi apresentado para a realização dos cálculos, inexistindo suporte documental para se
periciar. Há, também, no trecho do despacho decisório transcrito acima, uma clara explicação
acerca da metodologia dos cálculos. Se a Recorrente discorda, é seu ônus trazer documentação e
memória de cálculos para demonstrar o equívoco da fiscalização.
Cabe, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis, para
fins de identificar as bases de cálculo dos anos-calendário de 1988 e 1989.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o
ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a Recorrente se
desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.779 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722343/2011-42

A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
Nem mesmo em seu recurso voluntário, nova oportunidade para que fosse
apresentada toda documentação que respaldasse a apuração do crédito pleiteado, a Recorrente
cumpriu esta tarefa de trazer as provas.
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado.
Portanto, conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital